Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA E PRÓ-LABORE. IMPENHORABILIDADE NÃO EXCEPCIONADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor esbarra, como regra, no óbice da impenhorabilidade estabelecida no art. 833, II, do CPC. Contudo, referida proteção legal não reveste caráter absoluto, admitindo exceção no caso de bens “de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”, a exemplo de obras de arte e adornos suntuosos (Lei 8.009/90, art. 2o).
2. O contexto fático evidenciado nos autos denota modesta condição financeira do devedor, não havendo qualquer elemento no sentido de que sua residência seja guarnecida com bens supérfluos ou de elevado valor que sejam passíveis de penhora e capazes de satisfazer, em alguma extensão não diminuta, o valor da dívida. Assim prenunciada a reduzida eficácia da diligência, não há razoabilidade no emprego de esforços improdutivos e não se justifica a medida de busca de bens no domicílio do agravado.
3. Conforme interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. Na hipótese, os documentos carreados aos autos não revelam situação de conforto financeiro do devedor capaz de permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. O decote de percentual sobre eventual remuneração resultaria in casu em considerável impacto no orçamento, impondo desarrazoado comprometimento da subsistência do núcleo familiar, razão pela qual acertada a decisão que reconheceu a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.